Tribunal: TJPA
Processo: 0812353-43.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812353-43.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO APARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUISITOS. NÃO CARACTERIZADOS. SEGURANÇA DENEGADA. Na espécie a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano a existência de direito líquido e certo para obtenção de renovação e/ou continuidade do credenciamento para ofertar empréstimos consignados a servidores públicos, tendo em vista a exigência de constituição por servidores públicos civis e militares, na forma do art. 10, inciso I, do Decreto Estadual n.º 2.071 de 20.02.2006, além do que a liminar concedida de forma cautelar a impetrante foi no sentido de que liberação de rubricas (códigos) necessários a consignações dos valores inerentes aos contratos já que haviam sido firmados pelos servidores públicos com a impetrada (ID- 6969034 - Pág. 01/03) e não há prova de decisão judicial assegurando a renovação e/ou continuidade de credenciamento, razão pela qual, não se caracterizou a existência de ato arbitrário ou ilegal da autoridade impetrada. Segurança denegada à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança,
nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura,
realizada no período de 06.09.2022 até 14.09.2022.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

DESA. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FAP – ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PÚBLICO em desfavor de ATO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, consubstanciado no indeferimento da renovação do contrato do seu recredenciamento (Processo. n.º 2021/403558, relativo ao Processo n.º 2020/811476), para empréstimo consignado em folha de servidores, sob o fundamento de existência de pendência relativa a sua constituição da associação por servidor público estadual.

Alega que atua a mais de 15 (quinze) anos ajudando e auxiliando servidores públicos do Estado do Pará e de outros Estados da Federação, pois possui contrato de empréstimo consignado desde 2004, que vem sendo renovados sucessivamente, mas que em 2008 foi necessária uma medida judicial cautelar para renovação em situação semelhante em que o impetrado suspendeu os empréstimos realizados junto a impetrante.

Afirma que os empréstimos consignados são regidos pelo Decreto Estadual n.º 2.071 de 20.02.2006, e teria cumprido todas as exigências, mas foi informada que deveria ter em sua Diretoria Servidor Público do Estado do Pará, o que teria sido realizado, mas não foi aceito pelo impetrado.

Assevera que a exigência não encontra respaldo no Decreto Estadual n.º 2.071 de 20.02.2006, pois diante da ordem cronológica dos fatos não haveria dúvida em relação a sua regularidade.

Sustenta que vem sofrendo transtornos e desgastes emocionais, pois se encontra impossibilitado de exercer sua liberdade em oferecer ajuda financeira aos servidores, diante da medida administrativa desarazoável e ilegal, ensejando a impetração do mandado de segurança.

Transcreve o disposto no art. 10 do Decreto Estadual n.º 2.071 de 20.02.2006 e diz que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida liminar, na forma do art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, face a existência de fundamento relevante, a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano ou risco ao resultado ú

til do processo, posto que o indeferimento na continuação do contrato para recebimento dos valores emprestados lhe causaria inúmeros prejuízos.

Requer assim liminarmente sejam mantidos os contratos de empréstimos consignados, com a realização de descontos em folha dos servidores públicos que contrataram perante a impetrante, assim com seja liberado código (rubricas) necessárias a consignação dos valores, sob pena de multa diária.

Em decisão monocrática proferida no ID-8848241 - Pág. 01/04, indeferi o pedido de liminar e determinei a notificação da autoridade impetrada, assim a a posterior remessa do processo ao Ministério Público.

Consta da Certidão do ID-9508323 - Pág. 1, que não foram apresentadas as informações solicitadas.

A Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa apresentou manifestação pela denegação da segurança, face o descumprimento do disposto no art. 10, inciso I, do Decreto Estadual n.º 2.071/2006.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante. Vejamos:

O art. 10, inciso I, do Decreto Estadual n.º 2.071 de 20.02.2006 estabelece os requisitos necessários para o credenciamento e obtenção do desconto de consignado de servidor em folha, além das instituições que podem se credenciar para tal finalidade, dentre as quais: as classes representativas, assistenciais ou sócios-recreativas e cooperativas
constituídas por servidores públicos civis e militares, nos seguintes termos:

“Art. 10. Ressalvados os órgãos da Administração Pública e o beneficiário de pensão alimentícia voluntária, o consignatário, para ser credenciado, deverá comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - no caso de entidades de classe representativas, assistenciais ou sócio-recreativas e cooperativas
constituídas de servidores públicos estaduais e de militares
:”

Neste diapasão, não se pode afastar a exigência de constituição da instituição por servidores públicos estaduais e de militares, o que não restou comprovado, para a finalidade de renovação e/ou continuidade do contrato de credenciamento, na forma consignada no ato impetrado.

Outrossim, verifico que a liminar deferida em favor da impetrante na ação cautelar mencionada na inicial foi no sentido de que fossem liberadas as rubricas (códigos) necessários a consignações dos valores inerentes aos contratos firmados pelos servidores públicos com a impetrada, conforme consta da cópia do documento do ID- 6969034 - Pág. 01/03.

Daí porque, não há decisão judicial assegurando a renovação e/ou continuidade do credenciamento da impetrante, mas apenas de forma cautelar autorizou a continuidade dos recebimentos dos valores correspondentes aos contratos que já haviam sido firmados.

Neste sentido, não consta dos autos prova que tenha sido promovida a ação principal naquele processo, muito menos da existência de pronunciamento sobre o mérito da matéria de forma favorável a impetrante, para a finalidade de continuidade do credenciamento e contratação por servidores.

Além do que, a medida foi deferida à aproximadamente 10 (dez) anos, o que leva a presunção da existência de liquidação dos contratos por ventura existentes entre a impetrante e os servidores, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída em sentido contrário, na forma exigida na estreita via do mandado de segurança, onde não se admite dilação probatória para demonstração do direito líquido e certo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso. 2. A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela. 3. Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo. 2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013). 2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência. 3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

Ante o exposto, acompanho o lúcido parecer da Excelentíssima Procuradora de Justiça, pois não há prova da existência de ato arbitrário ou ilegal da Administração ao não renovar o credenciamento da impetrante, face a ausência de comprovação dos requisitos exigidos na norma que regula a matéria,
ex vi
art. 10, inciso I, do Decreto Estadual n.º 2.071 de 20.02.2006, razão pela qual, denego a segurança a impetrante, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/10/2022